Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-62.2018.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000217-62.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME - CNPJ: 03.532.952/0001-44 (APELADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INOMINADA CONTRA AUMENTO DE CONSUMO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOFRÁTICOS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –

RECURSO PROVIDO
.

Se a concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Inominada Contra Aumento de Consumo e Desconstituição de Débito julgada procedente para determinar à ré a revisão das faturas
sub judice
segundo a média de consumo dos últimos doze meses, bem como o pagamento de R$3.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a prolação da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argui a nulidade da fundamentação do
decisum
, argumentando que o juízo
a quo
aplicou a Resolução n. 456/2000, que foi revogada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Aduz que o Termo de Ocorrência e Inspeção e as fotos comprovam a irregularidade no medidor da unidade consumidora da apelada e que, tratando de vício externo, não havia necessidade de envio do aparelho para análise técnica.

Afirma que enviou Carta ao Cliente em que constam todas as informações sobre a recuperação de consumo, inclusive sobre a possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Destaca que após a correção do problema, a média de consumo aumentou significativamente.

Alega que, no cálculo do débito, aplicou o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pelo qual são utilizados os três maiores consumos dos últimos 12 ciclos regulares imediatamente anteriores à irregularidade.

Sustenta que a apelada não faz jus aos danos morais, uma vez que, sendo pessoa jurídica, devia comprová-los.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 78679576).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de R$164248,01 relativo à recuperação de consumo apurada.

A Ação foi julgada procedente para determinar à ré a revisão das faturas
sub judice
segundo a média de consumo dos últimos doze meses, bem como o pagamento de R$3.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a prolação da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova na sentença, aspecto contra o qual não recorreu.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente, com a presença de acompanhante, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia dele. No TOI foi aferido
“tensão secundária rompido fase 2”
(ID n. 150994902).

A apelada também demonstrou a ocorrência por fotografias (Id n. 150994902 – págs. 5/9).

Há que se registrar também que houve significativo aumento de consumo após a correção da irregularidade (Id n. 150994903).

Consta no medidor de energia que a unidade consumidora foi normalizada no ato da inspeção, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia.

A observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade no equipamento da unidade consumidora do apelado legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente a demanda. Com isso, os ônus sucumbenciais devem ficar inteiramente a cargo da apelado. Fixo os honorários advocatícios em 10
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022